Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-35.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? IMPROCEDÊNCIA ? RECURSO REJEITADO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002221-35.2018.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA
EMBARGANTE: EDSON MACHADO BELO
ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA 20.474
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.803
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO REJEITADO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Machado Belo frente ao Acórdão nº 210.803, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal, na 39ª Sessão Ordinária, realizada em 12/12/2019, no qual se conheceu e se concedeu provimento, em parte, à apelação criminal interposta em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, condenando o embargante pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, sustenta o embargante (fls. 207 a 210):
(...) violação ás circunstâncias judiciais, previstas no Art. 59, do código penal, quando é valorada apenas uma circunstância negativa, mas mantem a pena base no mesmo patamar do juízo a quo e a violação do principio do in dublo pró reo no tocante a restituição dos valores apreendidos em razão da dúvida manifestada pelo Douto Relator quando do julgamento do presente recurso pela 3" turma de direito penal, conforme ficará demonstrado pelas notas taquigráficas solicitadas por este peticionante. Portanto, é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu,
não vislumbro razão ao embargante.

O juiz deve, simplesmente, motivar seu convencimento de forma certa (sem duplo sentido), clara, coerente, íntegra e, evidentemente, de acordo com a legislação nacional e as normas internacionais adotadas pelo país.

A decisão colegiada, ato impugnado no presente recurso, não apresenta qualquer dificuldade para seu entendimento.

Eis, inclusive, trechos correlatos, cuja transcrição se faz oportuna (fls. 201 a 203):
A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.
(...)
Por oportuno, seguem, fielmente, trechos correspondentes da sentença e da correção material concernente a ela (fls. 109 e 128):
(...)
Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, a juíza sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente; porém, data
maxima venia
, esta última de modo inidôneo, o que impõe a revisão correlata nesta instância.
Os antecedentes criminais - referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fl. 106, apreendo-os como inexistentes.
Assim, pela reanálise acima, considerando a preponderância, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, da natureza e da quantidade da substância apreendida (918,575g de ¿cocaína¿), resulta proporcional e justo o redimensionamento da pena-base para em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, abrando a punição do apelante em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, assim, tem entendido a jurisprudência pátria; passo-a, portanto, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Na terceira, não há, de fato, in casu, a causa de diminuição de reprimenda prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois, consoante o entendimento da julgadora de primeiro grau, existem inquéritos policiais e/ou ações penais em curso indicativas de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Isso está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...)
Mácula alguma existe ai, portanto.
Torno, então, definitiva a pena do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, que passo para 300 (trezentos) dias-multa, a fim de não incorrer em reformatio in pejus, em seu valor unitário mínimo.
Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.
Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.
Agora, no que tange ao requerimento de restituição dos valores apreendidos no estabelecimento comercial do apelante, conquanto nada de ilícito tenha, ali, sido encontrado, a origem dos valores não restou, satisfatoriamente, demonstrada.
Nas pertinentes palavras do custus legis (fl. 193):
No presente caso, o apelante não logrou provar a origem lícita do numerário apreendido, sendo que os documentos a que a Defesa se refere, constantes nos autos em apenso, tratam-se de demonstrativos sem valor fiscal, não tendo apresentado outro documento hábil e seguro acerca da proveniência da quantia, tais como borderô ou livro de movimentação de caixa.
Nesse sentido:
(...)
Assim, não há como acolher o aludido pedido recursal.
À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

Entrevejo, pois, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator